Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011456-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDY PINTO - CPF: 064.974.111-00 (AGRAVADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTRA A QUAL NÃO HOUVE RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto deixou de recorrer contra a decisão de homologação dos cálculos, proferida em 2018.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011456-78.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Jurandy Pinto

Processo origem nº 0043662-83.2015.8.11.0041 (1044407)

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Jurandy Pinto
(Proc. nº 0043662-83.2015.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, ora agravante.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Alega que há excesso de execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente estão equivocados.

Aduz que, de acordo com os saldos existentes em conta, o valor atualizado corresponde a R$ 10.809,10.

Sustenta a necessidade de que seja reconhecido o excesso de execução, sob pena de ofensa ao artigo 844 do Código Civil.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 132732183).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 131985657).

Agravo Interno
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 135638158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011456-78.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Jurandy Pinto

Processo origem nº 0043662-83.2015.8.11.0041 (1044407)

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Jurandy Pinto
(Proc. nº 0043662-83.2015.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, ora agravante.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O banco agravante alega a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pelo exequentes estão equivocados, porque atualizam valores indevidos.

Afirma que a quantia executada, de R$ 10.997,82, está equivocada e que o valor correto, obtido nos cálculos elaborados pela instituição bancária é de R$ 10.809,10.

Pois bem.

Sobre a matéria, extrai-se da decisão agravada a seguinte fundamentação (Id. 85355281 – processo origem):

“(...) Ocorre que, no caso dos autos, o que se vê é uma tentativa de rediscussão de matéria já decidida, isso porque o cálculo apresentado pela executada não se deu com base no valor do crédito já liquidado, consoante ID 27074570, mas sim com base no valor da inicial de liquidação de sentença. Assim, considerando que não houve recurso da decisão exarada, não há que se falar em reapreciação dessa.

Além disso, tendo o cálculo apresentado pela devedora, sido feito com base em valores e questões já superadas, deixo de recebê-lo como demonstrativo do débito excessivo, por consequência, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, nos termos do art. 525, §5º do CPC. (...)”.

Do exame, verifica-se que após apresentados os cálculos pela contadoria do juízo, o executado, ora agravante, foi intimado para manifestar-se e, na ocasião, arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, requereu que o termo inicial para incidência de juros de mora fosse a citação no cumprimento de sentença e alegou que o perito utilizou juros compostos (Id. 27074563 – processo origem).

As teses apresentadas foram afastadas pelo juízo de origem em decisão proferida em 11.05.2018, que homologou os cálculos apresentados e declarou o valor líquido devido de R$ 10.997,82 (Id. 27074570 – processo origem).

Desta decisão, não houve recurso do executado, ora agravante.

Posteriormente, teve início o cumprimento de sentença e foi apresentada a impugnação pelo banco, que foi rejeitada e consiste na decisão ora agravada.

Salienta-se que as razões do Agravo buscaram discutir supostos erros nos cálculos da contadoria judicial.

No entanto, é de se perceber, que está preclusa a discussão com relação à matéria, porquanto os cálculos foram homologados em decisão proferida em 11.05.2018, da qual não recorreu o executado, ora agravante.

Assim, é caso de se manter a decisão agravada, porquanto preclusa a discussão da matéria.

Acerca da matéria, é o regramento disposto no CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo” (TJMT, 1013540-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Valor: R$ 23.292,67. Fundamento: Contas de Poupança nº 100.011.037-8, 200.015.427-6 e 100.012.481-6. (...) DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MÁTERIAS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. É incabível a discussão a respeito de matérias que foram objeto ou deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da coisa julgada e da preclusão.
No caso, trata-se de impugnação à penhora em relação ao saldo remanescente cobrado pelo exequente.
Contudo, a parte agravante já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em momento anterior (processo nº 1.15.0001981-2), a qual foi julgada improcedente, sem qualquer interposição de recurso por sua parte. A decisão transitou em julgado em 30/11/2016.

Dessa forma, não é possível rediscutir as questões que já receberam solução definitiva nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada, ou, ainda, trazer novas insurgências não suscitadas no momento oportuno e atingidas pela preclusão
. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Em que pese a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, AI 70081538183, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 31.07.2019, publicado em 05.08.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. Preliminar de ausência de pedido de reforma da decisão. A articulação recursal que ataca os fundamentos da decisão recorrida e pretende sua reforma, atende ao requisito previsto no artigo 1.016, III do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Preliminar de ausência de documentação obrigatória. O artigo 1.017, I do Código de Processo Civil prevê que o Agravo de Instrumento deverá ser instruído com peças obrigatórias para a formação do instrumento. Caso em que o Agravante foi intimado à regularização e juntou todas as peças obrigatórias contidas no inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Nulidade de intimação. A intimação do executado para se manifestar sobre o saldo remanescente não enseja a reabertura de prazo para o oferecimento de impugnação. Caso em que a parte Agravante foi devidamente intimada quando o Agravado apresentou valores referentes ao saldo remanescente, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Eventual irresignação quanto ao novo cálculo pode ser apreciada nos próprios autos do cumprimento de sentença. Excesso de execução. Disponibilidade excessiva. Erro de cálculo. Preclusão. Constatada a existência de saldo remanescente a ser adimplido pela instituição financeira, não há óbice ao credor apresentar nova conta e intimação da devedora para a complementação do pagamento. Caso em que houve homologação dos cálculos apresentados quando da interposição do cumprimento de sentença, sendo apenas fixados os critérios de cálculo a respeito do marco inicial para a incidência dos juros de mora.
Descabida a discussão de matérias já resolvidas no curso do processo e já acobertadas pela preclusão. A parte Devedora/Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar do cálculo e saldo remanescente.
Insurgência somente apresentada após a realização de bloqueio via BACEJUD. Decisão mantida. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079995676, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, julgado em 28.05.2019, publicado em 03.06.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por fim, ressalta-se que o agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 135638158), recurso este que fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022